Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DA OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prova testemunhal era admitida para comprovar contratos cujo valor não excedesse ao décuplo do salário mínimo (art. 401 do CPC/1973).

2. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 não estabeleceu tal limitação, tornando possível a utilização da prova testemunhal para fazer prova de contratos de qualquer valor, desde que a lei não exija prova escrita da avença. 3. Diante do indício da existência de acordo celebrado entre as partes para o pagamento da dívida aliada à ausência de oportunidade para a produção da prova testemunhal para se comprovar o referido acordo, que, inclusive, resultou em pagamento parcial da dívida, está por caracterizado o cerceamento de defesa à ré, ante a violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

4. Recurso conhecido e provido.